Tribunal: TJSP
Processo: 2019300-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – Decisão que reduziu o valor da multa, decorrente do atraso injustificado no fornecimento do medicamento, em fase de cumprimento de sentença – Possibilidade, em tese, da redução, pois, o § 1o, do artigo 537 do Código de Processo Civil, não se restringe à multa vincenda, já que, enquanto houver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – Decisão que reduziu o valor da multa, decorrente do atraso injustificado no fornecimento do medicamento, em fase de cumprimento de sentença – Possibilidade, em tese, da redução, pois, o § 1o, do artigo 537 do Código de Processo Civil, não se restringe à multa vincenda, já que, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não se pode falar em multa vencida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso, o valor total da multa atingiu montante vultoso, caracterizando enriquecimento indevido – Redução correta – Decisão mantida.
Recurso desprovido.